Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-03.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-03.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO DIAS DE MOURA - CPF: 229.563.011-87 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DE MOURA - CPF: 229.563.011-87 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PEDRO DIAS DE MOURA
.

ICATU CAPITALIZACAO S/A

APELADO(S):
MAGAZINE LUIZA S/A
.

ICATU CAPITALIZACAO S/A
.

PEDRO DIAS DE MOURA.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALTA DE PEÇAS E DO SERVIÇO DE MONTAGEM
DE MÓVEIS
.
RECURSO DE
PEDRO DIAS DE MOURA
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO DE
ICATU CAPITALIZACAO S/A
.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício no produto, mas negou a existência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Havendo dois recurso
s
de Apelação nos autos,
a
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se houve comprovação da falta de peças e da contratação de serviço de montagem, que justificaria o pleito de majoração dos danos materiais e o reconhecimento de danos morais.

E
,
verificar a legitimidade passiva “ad causam”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Embora a parte apelante tenha comprovado a compra do produto, não ficou demonstrado nos autos a ausência das peças necessárias à montagem
do móvel
e a contratação de montador, o que caracteriza o
não cumprimento do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

5.
Não sendo comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, a majoração dos danos materiais e a condenação por danos morais não se justificam.

6. A
usente a correlação entre a parte demandada e a pretensão deduzida em juízo
, não se justifica manter a empresa no polo passivo da demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
de Pedro Dias
desprovido.
Recurso de Icatu Capitalização
provido
.

Tese de julgamento: "A ausência de provas suficientes sobre a falta de peças e contratação de serviços de montagem
de móveis
impede a majoração dos danos materiais e a condenação por danos morais.
A ausência de
correlação entre a parte demandada e a pretensão deduzida em juízo
, indica a ilegitimidade passiva da parte para compor demanda
"

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Código de Defesa do Consumidor, art. 18 (vício do produto).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020, pub. 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU CAPITALIZACAO S/A e PEDRO DIAS DE MOURA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos da Ação
indenizatória
n.
1001774-03.2023.8.11.0053
ajuizada em desfavor de
ICATU CAPITALIZACAO S/A e MAGAZINE LUIZA S/A
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor para condenar os requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais
no importe de R$ 829,61 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)
,
decorrentes do vício de produto
(
Guarda-Roupa -
GR KAPPERSPERG 6PT 4GV)
não sanado pelas empresas apeladas
.

A
s
Apelante
s
, em suas razões
recursais
, aponta
m
os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais da parte apelante
ICATU CAPITALIZACAO S/A
.

Preliminar de
Il
egitimidade
passiva
“ad causam”.

Da
ausência
conduta ilícita.

Da
in
existência de provas dos danos materiais
.

2. Das razões recursais da parte apelante PEDRO DIAS DE MOURA.

2.1. Pleiteia majoração dos danos materiais.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

As partes apeladas
ICATU CAPITALIZACAO S/A
,

MAGAZINE LUIZA S/A
e PEDRO DIAS DE MOURA
apresentaram suas contrarrazões (ID.
236675169
,
ID.
235942154
e ID. 226524676
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PEDRO DIAS DE MOURA.

ICATU CAPITALIZACAO S/A

APELADO(S):
MAGAZINE LUIZA S/A.

ICATU CAPITALIZACAO S/A.

PEDRO DIAS DE MOURA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
ICATU CAPITALIZACAO S/A e PEDRO DIAS DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação indenizatória n. 1001774-03.2023.8.11.0053 ajuizada em desfavor de
ICATU CAPITALIZACAO S/A e MAGAZINE LUIZA S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para condenar os requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 829,61 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), decorrentes do vício de produto (Guarda-Roupa - GR KAPPERSPERG 6PT 4GV) não sanado pelas empresas apeladas.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante
ICATU CAPITALIZACAO S/A.

Da
Il
egitimidade
passiva
“ad causam”.

Pois bem. A meu ver, deve ser acolhida a preliminar arguida pela parte apelante, pois, em análise aos autos, verifica-se que o
seguro garantia estendida

(ID. 226524189)
tem como seguradora a empresa

Luizaseg
Seguro
s S/A, bem como, a representante de seguro está assim denominada, no re
ferido documento,
Magazine Luiza
S/A
, soma-se a isso
a informação de
que os contatos em caso de sinistro
são todos da
Luizaseg
Seguros
.
Desse modo, não há como atribuir legitimidade passiva a parte apelante
, isto
porque
,

ausente a
correlação entre a parte demandada e a pretensão deduzida em juízo
.

Ademais,
a empresa apelante figura como
empresa de capitalização, não tendo
relação com o objeto com contrato de seguro garantia estendida
.

Por tais razões, acolho a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante PEDRO DIAS DE MOURA.

2.1. Pleiteia majoração dos danos materiais.

Pois bem, a presente ação versa sobre
o suposto vício de produto não sanado
pela empresa apelada. Assevera o apelante
PEDRO DIAS que o produto
(Guarda-Roupa - GR KAPPERSPERG 6PT 4GV) chegou a sua residência, faltando peças para a sua montagem
, pleiteando, dessa forma, danos morais e a majoração dos danos
materiais
no presente recurso
.

Compulsando os autos
, verifica-se que, embora o apelante tenha comprovado a compra do produto, todavia, não
ficou demonstrado nos autos a ausência das referidas peças,
bem como, ausente provas da contratação do monta
dor de móveis.

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o
presente
pleito recursal
, não havendo que se falar em majoração dos danos materiais
e ocorrência dos danos morais
, mantendo
incólume
a r. sentença apenas por vedação a
“
reformatio
in pejus
”
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso
de ICATU CAPITALIZACAO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença, reconhecendo a legitimidade
passiva “ad causam”
da parte
, bem como, conheço do recurso de PEDRO DIAS DE MOURA e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a
sentença fustigada, por vedação a “
reformatio in pejus
”
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais

em face da ICATU CAPITALIZAÇÃO devido ao êxito recursal
,
e,
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em face do autor da demanda
em razão do benefício da justiça gratuita deferida em favor da parte apelante PEDRO DIAS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024